Tribunal: STF
Processo: AI 213644
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Como salientado no acórdão embargado, a
controvérsia relacionada com a incidência, ou não, da
correção monetária na operação de crédito rural, que, aliás,
ensejou a edição da Súmula 16 do Superior Tribunal de
Justiça, já passou pelo crivo de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento de que a
questão não tem nível constitucional, exaurindo-se no
contencioso infraconstitucional.
2.      Não há, pois, qualquer omissão a ser suprida,
nem obscuridade ou contradição a serem sanadas.
3.      Na verdade, estes Embargos Declaratórios têm
nítido caráter protelatório.
4.      Embargos rejeitados, aplicando-se aos
embargantes a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do parágrafo único do art. 538 do código
de processo civil.